Tribunal: STF
Processo: RE 201891
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO INTEIRO
TEOR DO ARESTO "A QUO" QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
Nº 8.033/90. DIVÓRCIO ENTRE AS QUESTÕES DECIDIDAS E AS RAZÕES
RECURSAIS. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DO
IMPOSTO. FUNDAMENTO INATACADO E QUE É SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. O aresto proferido pelo Tribunal de origem entendeu
vulnerados os artigos 150, I, III, "a", e 146, III, "a" da Lei
Fundamental, enquanto o recurso extraordinário suscitou a ofensa aos
preceitos consagrados nos artigos 150, I, III, "b", § 1º e 153, V da
mesma Carta, os quais não foram objeto da decisão recorrida. Há,
portanto, divórcio entre as questões decididas e as razões
recursais.
2. Ausência do precedente do Plenário do Tribunal Regional
Federal que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 8.033/90 -
fundamento do acórdão recorrido. Impossibilidade de conhecimento do
recurso extraordinário se, no ato da sua interposição, o recorrente
não faz prova do inteiro teor da motivação do aresto impugnado nem
opôs embargos de declaração para sanar a omissão.
2.1. Logo, duas são as oportunidades facultadas ao
recorrente para a juntada do inteiro teor do precedente invocado no
julgado recorrido: a primeira, mediante a oposição de embargos
declaratórios; a segunda, por ocasião da interposição do recurso
extraordinário, sendo que a anexação tardia do mesmo não supre o
requisito indispensável do prequestionamento.
2.2. Hipótese em que o precedente somente fora juntado pelo
recorrido na oportunidade da apresentação das contra-razões.
3. O acórdão "a quo" teve como fundamento a declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo Plenário do Tribunal Regional
Federal e, ainda, a afronta aos artigos 146, III, "a", 150, III, "a"
e 154, I da Carta Política. No entanto, o apelo extremo insurge-se
apenas contra os fundamentos da declaração de inconstitucionalidade
da Lei nº 8.033/90 em face do disposto nos arts. 150, I, III, "b", §
1º e 153, V da Constituição Federal, restando incólume a alegação de
exigência de edição de lei complementar para a instituição do
imposto, que não fora objeto do julgado que declarou a
inconstitucionalidade da norma, tampouco das razões extraordinárias.
3.1. Conseqüência: ainda que conhecido e provido o
extraordinário, o fundamento inatacado é suficiente o bastante para
a manutenção da decisão recorrida.
Agravo regimental não provido.